Tribunal: TJDFT
Processo: 0738333-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação ao bloqueio realizado junto ao SISBAJUD, declarando a impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de verba salarial. A Decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de impugnação ao bloqueio de R$ 3.430,38, realizado pelo SISBAJUD, sendo R$ 3.378,16 na CAIXA e R$ 52,22 no NU PAGAMENTOS S.A. Em resposta, o credor refuta os argumentos do devedor, impugna a concessão da justiça gratuita e requer, subsidiariamente, a manutenção de 30% do valor bloqueado. DECIDO. Inicialmente, verifico que o credor impugna a concessão da justiça gratuita para o executado, mas não acosta qualquer documento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada em ID 157884482, razão pela qual rejeito a impugnação. Ademais, é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. No presente caso, a parte executada comprovou por meio dos contracheques de IDs 157884483 e 157884484 e os extratos juntados em ID 160420519 que o valor bloqueado junto à CAIXA se trata de verba salarial. Nesse sentido, razão assiste ao devedor. Isso porque, no tocante ao bloqueio realizado junto à CAIXA, há precedentes deste eg. Tribunal no sentido de não excepcionar as hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos do art. 833 do CPC, não configurando o crédito dos autos uma exceção. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSAO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1210084, 07148378620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 01. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal que a natureza alimentar da verba honorária disposta no art. 85, § 14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo familiar ou de ato ilícito. Neste sentido, é inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1210164, 07160312420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono, ainda, julgado da Eg. 6a Turma Cível no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de valores decorrentes de verba salarial. 2. Conquanto de caráter alimentar, o fato da penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do NCPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME (Acórdão n.1014907, 07017888020168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, Publicado no DJE: 09/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido subsidiário de penhora de 30% do salário, a proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tendo por objetivo maior a dignidade da pessoa humana, bem como assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há que se falar de penhora em percentual sobre ela. Diante de todo o exposto, ACOLHO a impugnação ao bloqueio realizado junto ao SISBAJUD para declarar a impenhorabilidade do valor de R$ 3.378,16 bloqueado junto à CAIXA. Quanto ao valor de R$ 52,22, bloqueado junto ao NU PAGAMENTOS S.A, converto a referida indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Intime-se a parte executada/devedora na pessoa de seu advogado, por publicação, acerca da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 525, §11o do CPC. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento ou transfira-se eletronicamente a quantia bloqueada junto à CAIXA para a parte devedora.” Em suas razões recursais, defende a Agravante a necessidade de reforma da Decisão supra, alegando, para tanto, que não foi comprovado que o montante penhorado adveio de salário do Executado, considerando que o extrato bancário colacionado aos autos demonstra apenas transações realizadas com terceiros e que há divergência entre os valores recebidos e os descritos no referido documento, devendo, portanto, ser mantida a penhora na integralidade. Em todo caso, não sendo este o entendimento, aduz que a jurisprudência é uníssona quanto à possibilidade de penhora de salário da parte executada no percentual de 30% (trinta por cento), desde que assegurada sua subsistência, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma ser este o caso dos autos, diante na inexistência de elementos que indiquem que a penhora realizada comprometeria a subsistência do Agravado. Colaciona julgados em abono à tese sustentada. Pede, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso sob a alegação do preenchimento dos requisitos legais para a medida e, quanto ao mérito, o provimento do Agravo com a reforma da Decisão agravada, para que seja mantida a penhora do valor de R$ 3.430,38 (três mil quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos) em favor da Agravante, ou, subsidiariamente, que seja mantida a penhora de 30% (trinta por cento) desse montante. Preparo recolhido (ID 51195903/ID 51195904). É a suma do necessário. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto, em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em situações excepcionais, todavia, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”,e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor esua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). No caso, pelo menos num exame prefacial, não se evidencia, de plano, a presença das condições autorizadoras da penhora requerida, ao passo em que identifico, a partir dos documentos carreados na impugnação, a demonstração de fortes indícios de que os valores constritos são oriundos de verba alimentar, pois provenientes de salário auferido pelo Executado. Mostra-se recomendável, portanto, a um primeiro e provisório exame, a manutenção dos efeitos do entendimento monocrático, pois, pelo menos sob uma inicial análise, a questão já foi objeto de Decisão pretérita. De outra banda, acerca da alegação de que não foi comprovada a natureza salarial da verba inicialmente bloqueada, tenho que se trata de assertiva que não dispensa incursão no mérito e, por isso mesmo, não tem o condão de num exame superficial, inerente a esta fase ainda incipiente do recurso, dar guarida ao pleito suspensivo vindicado. Por fim, não vislumbro risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito da Agravante; antes, é nítido o perigo de dano reverso, considerando que o perigo de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo e seus consectários. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar de efeito suspensivo, devendo ser mantida a Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado, momento em que será mais bem avaliada a questão. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator